Tribunal: TJSP
Processo: 1500706-47.2023.8.26.0536
Classe: Apelação Criminal / Homicídio Qualificado
Órgão julgador: Christiano Jorge
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2024-06-08
Data de publicação: 2024-06-08

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. Sentença absolutória. Tribunal do Júri. Homicídios qualificados, praticado por duas vezes, na modalidade tentada (artigo 121, § 2o, inciso VII, c.c. o artigo 14, inciso II, ambos do Código Penal) e crimes conexos de tráfico de drogas (artigo 33, caput, da Lei 11.343/06) e porte ilegal de arma de fogo com numeração raspada e de munições de uso permitido (artigos 14, caput, e 16,

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. Sentença absolutória. Tribunal do Júri. Homicídios qualificados, praticado por duas vezes, na modalidade tentada (artigo 121, § 2o, inciso VII, c.c. o artigo 14, inciso II, ambos do Código Penal) e crimes conexos de tráfico de drogas (artigo 33, caput, da Lei 11.343/06) e porte ilegal de arma de fogo com numeração raspada e de munições de uso permitido (artigos 14, caput, e 16, §1o, inciso IV, ambos da Lei no 10.826/03).
Pleito ministerial postulando a anulação da sentença e submissão dos réus a novo julgamento pelo rito do Júri, por se tratar de decisão manifestamente contrária à prova dos autos. Não acolhimento. Jurados que, diante do conjunto probatório constituído nos autos, optaram por uma das possíveis interpretações sobre os fatos. Absolvição que deve ser mantida, em prestígio à soberania dos vereditos. Sentença mantida. RECURSO DESPROVIDO.